Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708979-69.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATHALIA ELIZA DE FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 33803603, p. 40-45) que, nos autos do mandado de segurança n. 0702387-52.2022.8.07.0018 impetrado por Nathália Eliza de Freitas contra ato que imputa ao Gerente de Registros Financeiros da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, deferiu a liminar para determinar ao Distrito Federal que estabeleça licença gestante de 180 (cento e oitenta) dias à impetrante, a contar do parto de natimorto, objeto do Processo Administrativo SEI n. 00431-00003757/2022-53, sem redução da remuneração, até julgamento do mérito, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 33803602), o ente distrital narra que a impetrante teve parto de natimorto, motivo pelo qual lhe foi concedida administrativamente a Licença de 30 (trinta) dias, com fundamento no Decreto Distrital n. 34.023/2012 (art. 29, § 4o) e LC DF n. 769/2008 (art. 25, § 2o). Afirma que a impetrante pleiteia a concessão de licença maternidade de 180 dias, o que foi deferido liminarmente na decisão ora agravada. Defende que, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”, de modo que, assentado o pleito – tanto liminar quanto meritório – no propósito de afastamento da impetrante de suas atividades laborais, faz-se incidente o esgotamento do objeto da ação, objetando a concessão liminar. Argumenta que o art 29, § 4o, do Decreto n. 34.023/2012 enuncia que, “em caso de natimorto, de nascimento com vida seguido de óbito (nativivo), ou de óbito da criança durante o período de licença maternidade, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado, a partir da data do evento”, aduzindo que, desde que insuficiente o período de 30 (trinta) dias para o retorno às atividades laborais, a legislação prevê a possibilidade de afastamento pela via da licença médica (art. 130, X, da Lei Complementar n. 840/2011). Afirma estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo, “sem prejuízo da concessão – exauridos os 30 (trinta) dias e após avaliação pericial – de licença médica, ex vi do artigo 130, inciso X, da Lei Complementar no 840/2011”. Requer o conhecimento e provimento do recurso para: “(a) atribuir – em sede liminar - efeito suspensivo à r. decisão de primeiro grau; e (b) determinar o imediato retorno da impetrante às atividades laborais, sem prejuízo – à toda evidência – de possível concessão de licença médica, desde que deferida após avaliação pericial”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Confira-se trecho de relevância da decisão agravada: “(...) Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. A questão tratada no presente writ diz respeito ao enquadramento da licença gestante da impetrante em razão de filho natimorto, atraindo, ou não, o regime do Decreto Distrital no 34.023/2012 (art. 29, § 4o) e LC DF no 769/2008 (art. 25, § 2o), ou seja, o exíguo prazo de 30 (trinta) dias de repouso remunerado, a partir da data do evento, findo o qual a servidora deverá ser avaliada por Perícia Médica Oficial. (...) Desta forma, a concessão de licença remunerada de apenas 30 (trinta) dias para a impetrante, findo o qual a servidora deverá ser avaliada por Perícia Médica Oficial, não atende ao comando constitucional da dignidade da pessoa humana ou à norma constitucional que garante licença gestante de 120 (cento e vinte) dias. O fato social a ser destacado é que a situação emocional da mulher que se submete ao parto de natimorto merece relevo, pois, além das circunstâncias próprias do parto e do conhecido abalo psíquico decorrente do estado puerperal, ainda sofreu a perda do seu filho no segundo trimestre da gestação. Note-se que o próprio obstetra da Impetrante já assentou a necessidade de afastamento das atividades laborais pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme atestado médico de ID 117209182 - Pág. 3. Daí porque afiguram-se inconstitucionais os dispositivos legais e regulamentares da legislação distrital que limitam a licença maternidade ao exíguo prazo de 30 (trinta) dias para o caso de o de natimorto ou de nascimento com vida seguido de óbito. Como se isso não bastasse, a Constituição Federal ainda disciplina o dever do Estado em cuidar da saúde: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). Em sintonia com as disposições constitucionais, no regime geral de previdência social, em ocorrendo essa desagradável situação de morte do bebê após a 23a semana de gestação, a mãe tem direito à licença-maternidade de 120 dias (Instrução Normativa INSS no 77, de 21/01/2015, art. 343, § 5o). Assevere-se, também, que na seara trabalhista aplica-se o art. 392, § 3o, da CLT, em consonância com o art. 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal e disposições da Convenção no 103 da Organização Internacional do Trabalho, referente à proteção da maternidade, ratificada pelo Brasil nos termos do Decreto no 10.088, de 05 de novembro de 2019. Assim, o direito fundamental à licença gestante não estabeleceu qualquer distinção entre o parto com vida, o parto de natimorto, a perda gestacional tardia, ou o falecimento da criança após o parto, afigura-se absolutamente violadora do direito constitucional a distinção feita a tal respeito pelas normas distritais. A probabilidade do direito invocado deriva, fundamentalmente, dessas diretrizes constitucionais e legais, as quais conferiram à tutela dos direitos da gestante a natureza de direito público subjetivo, cujo dever indeclinável de concretização foi imposto ao Poder Público. Da mesma forma, tenho por presente o perigo de dano derivado da recusa do Poder Público no reconhecimento do direito à ampliação da licença gestante da impetrante, pois tal indeferimento termina por impedir o exercício de direito fundamental e básico pela requerente, afetando, pois, seu direito à saúde, ao desenvolvimento e, portanto, a dignidade da pessoa humana. Por fim, destaca-se que o Distrito Federal adota o modelo ampliado de licença gestante, nos termos do art. 2o da Lei no 11.770/2008, deve-se conferir o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade. À vista do exposto, DEFIRO a liminar para determinar ao Distrito Federal que estabeleça licença gestante de 180 (cento e oitenta) dias à impetrante, a contar do parto, objeto do Processo Administrativo SEI no 00431-00003757/2022-53, sem redução da remuneração, até julgamento do mérito, sob pena de multa diária. (...)”. A impetrante se submete ao regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais (Lei Complementar distrital n. 840/2011). O parágrafo único do art. 130 da Lei Complementar n. 840/2011 dispõe que a concessão da licença-maternidade se sujeita às normas do regime de previdência social a que filiada à servidora. A Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e dá outras providências, por sua vez, estabelece: “Art. 25. A segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto. § 1o O benefício de que trata o caput poderá ser antecipado em até 28 (vinte e oito) dias do parto, por prescrição médica. § 2o No caso de natimorto ou de nascimento com vida seguido de óbito, a segurada reassumirá suas funções decorridos 30 (trinta) dias do evento, caso seja julgada apta. § 3o No caso de aborto atestado por médico oficial, a segurada terá direito a 30 (trinta) dias do benefício de que trata este artigo.” Desse modo, é assegurado à servidora distrital o direito de licença à maternidade de 180 dias, contados do parto do nascituro, e de 30 dias, no caso de natimorto ou de nascimento com vida seguido de óbito. Assim, a impetrante tem direito, a princípio, à licença de 30 dias, contados do parto do natimorto, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Atente-se que, enquanto não houver pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal ou do Conselho Especial deste egrégio Tribunal em sentido contrário, a referida norma é presumidamente constitucional. Nesse sentido: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MATERNIDADE. NATIMORTO. QUANTIDADE DE DIAS DE AFASTAMENTO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a fornecer licença maternidade pelo prazo de 180 dias ou indenizá-la a título de danos materiais no valor das remunerações. Recurso da autora visando à procedência dos pedidos iniciais. 2 - Licença maternidade. Natimorto. Dispõe o art. 130, pár. único da Lei Complementar 840/2011, para os servidores públicos civis do Distrito Federal, "A concessão da licença-maternidade sujeita-se às normas do regime de previdência social a que a servidora se encontra filiada.". No caso presente, aplica-se a Lei Complementar 769/2008, que dispõe em seu art. 25, §2o que "No caso de natimorto ou de nascimento com vida seguido de óbito, a segurada reassumirá suas funções decorridos 30 (trinta) dias do evento, caso seja julgada apta.". A autora, ainda que sujeita a cesárea de emergência, deu à luz a um natimorto, conforme certidão de ID. 11124407, de forma que não faz jus, conforme legalmente estabelecido, ao usufruto integral da licença maternidade pelo período de 180 dias. Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Precedente (Acórdão n.1171074, 07469741020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). 3 - Inconstitucionalidade de lei. Inovação recursal. Na inicial não há pedido de declaração de inconstitucionalidade do §2o do art. 25 da Lei Complementar 769/2008. Ademais, a regra legal que concede licença de 30 dias para a mãe em caso de natimorto, a partir do evento, não viola o art. 7o., da Constituição, que prevê "XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias". Destaque-se que o objetivo da licença-gestante é propiciar "o resgate da convivência familiar em favor de menor carente" (RE 778889 / PE - PERNAMBUCO Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa, diante da gratuidade de justiça concedida.” (Acórdão 1207792, 07203793720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, a situação física e emocional da impetrante merece relevo, considerando que, além das circunstâncias próprias do parto, ainda sofreu a perda de seu bebê. Desse modo, sem a providência perquirida, a espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que comprometeria gravemente a efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, a manutenção licença até o julgamento de mérito do recurso não importa vantagens pecuniárias ou estipêndios diversos do que ordinariamente é despendido à servidora, que apenas permanecerá em licença já em curso, o que afasta o óbice da Lei n. 8.437/92. Diante de tal quadro, em que pese a relevância da argumentação do Distrito Federal, não se vislumbram os requisitos do efeito suspensivo vindicado, ante o evidente risco de dano inverso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora